Tribunal: STF
Processo: ARE 1528947
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 155, I, da Constituição Federal.



    Insurge-se, no recurso extraordinário, contra decisão assim ementada:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS À TÍTULO DE FGTS E PIS/PASEP – DEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO ESTADO DE MINAS GERAIS – INCIDÊNCIA DO ITCD – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA. - Não havendo incidência do ITCD sobre a transmissão "causa mortis" de verbas trabalhistas, tal como FGTS e PIS/PASEP não há como condicionar o levantamento de tais valores à apresentação de certidão de pagamento ou desoneração do ITCD.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para ultrapassar o entendimento da instância de origem acerca da base de cálculo referente ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n° 14.941/2003 e Decreto n° 43.981/2005). 



    Desse modo, a eventual violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência dos enunciados da Súmulas nº 280 e 636 da Corte.



    Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.” (ARE nº 1.162.883/SP-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18). Tema nº 1.014 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2018.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente